Tribunal: STF
Processo: RE 282128
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO JULGADO.
O erro apontado pelo embargante não pode ser considerado
como material, passível de correção de ofício, sendo, na verdade,
questão jurídica já analisada pela Turma no julgamento de agravo
regimental.
Embargos rejeitados.